Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-44.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001272-44.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS CANDEIA - CPF: 009.376.591-69 (RECORRIDO), CASSIA LUZIA KUCZKOVSKI - CPF: 018.609.751-43 (ADVOGADO), UNIAUTO COMERCIO LTDA - CNPJ: 45.453.734/0001-64 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO. VÍCIO OCULTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos relativos a serviço mecânico automotivo e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.485,85
(dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
e por danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

A controvérsia decorre de serviço de retífica e instalação de cabeçote de motor. Após a entrega do veículo, sobreveio defeito relacionado ao empenamento do bloco do motor e à contaminação do sistema de lubrificação por líquido de arrefecimento.

A recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível, a decadência do direito da parte autora, a ausência de falha na prestação do serviço e o descabimento das indenizações e da declaração de inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente
para
o julgamento da causa, apesar da alegação de necessidade de perícia técnica; (
ii
) saber se houve decadência do direito da parte consumidora em razão do prazo previsto no CDC para reclamação por vício do serviço; (
iii
) saber se ficou comprovada falha na prestação do serviço mecânico; e (
iv
) saber se são cabíveis a declaração de inexigibilidade do débito e as indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incompetência do Juizado Especial não se configura. A prova documental e oral produzida nos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia. A perícia técnica formal mostra-se inviável, porque o reparo do veículo já foi realizado por terceira oficina.

A decadência não se configura. O defeito apurado constitui vício oculto. O prazo decadencial tem início
no momento em que
o vício se torna evidente. A reclamação formulada pelo consumidor impede a fluência do prazo decadencial.

A prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Os elementos dos autos indicam falha técnica na montagem do cabeçote sobre bloco do motor empenado. A conduta contraria a técnica esperada do serviço e deu causa ao dano verificado no veículo.

Comprovada a falha na prestação do serviço, são cabíveis a declaração de inexigibilidade das parcelas cobradas, a restituição dos valores despendidos para refazimento do serviço em outra oficina e a indenização por danos morais. O dano moral decorre da perda do tempo útil do consumidor e da frustração gerada pela necessidade de sucessivas providências para solução de problema oriundo de serviço defeituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por V. FIAMETTI & CIA LTDA (UNIAUTO COMERCIO LTDA), inserido no ID 356364904, insurgindo-se contra a
sentença de mérito proferida no ID 356364903, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por JEAN CARLOS CANDEIA.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos débitos relativos ao serviço de reparo automotivo (Ordem de Serviço n. 0013381, no valor originário de R$ 6.757,89), determinando a baixa definitiva dos protestos vinculados aos boletos em aberto (ID 356364860 e ID 356364865). Ademais, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.485,85 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 356364904), a recorrente postula a reforma integral do julgado. Preliminarmente, suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, sob a alegação de que a controvérsia exige a produção de prova pericial complexa para aferir as condições reais do bloco do motor do veículo antes e depois da prestação do serviço. Em sede de prejudicial de mérito, argumenta a ocorrência da decadência do direito do consumidor, sustentando que os prazos do Código de Defesa do Consumidor teriam transcorrido, já que a entrega do veículo ocorreu em 16/11/2023 e o retorno formal para nova análise se deu somente em 12/07/2024.

No mérito, a recorrente alega a ausência de falha na prestação do seu serviço e a quebra do nexo de causalidade. Afirma que foi contratada exclusivamente para a substituição do cabeçote do motor, não assumindo responsabilidade pelo bloco do motor, que seria o causador do vazamento diagnosticado posteriormente. Sustenta que o autor se recusou a promover a substituição do catalisador e da válvula
cânister
, o que teria influenciado no funcionamento do veículo, e destaca que o automóvel sofreu um acidente de trânsito em 01/2024, fato que romperia a sua responsabilidade objetiva. Por fim, argumenta que a declaração de inexigibilidade do débito gera enriquecimento sem causa do recorrido e pugna pelo afastamento das condenações a título de danos materiais e morais.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID 356364908, refutando as teses recursais. Sustenta que a incompetência do Juizado Especial deve ser rejeitada, porquanto a prova
documental e a prova oral (depoimento técnico da testemunha do autor na audiência de ID 356364901) são plenamente suficientes para atestar a falha no serviço. Defende a inocorrência de decadência, argumentando tratar-se de vício oculto cuja evidência plena surgiu apenas com a abertura do motor na segunda oficina, e que o prazo foi obstado pela própria recorrente ao realizar procedimentos paliativos. No mérito, aponta que a verificação da
planicidade
do bloco é obrigação técnica indissociável da substituição de um cabeçote. Requer, ao fim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.

O recurso inominado foi devidamente recebido no duplo efeito e preparado (ID 356364905 e ID 356364906), estando a pauta de julgamento virtual designada (ID 357635861).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Examino os autos e verifico que o recurso interposto preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço e passo à análise fundamentada e pormenorizada de todas as questões devolvidas à apreciação desta Turma Recursal.

Da alegada incompetência do Juizado Especial Cível

A recorrente pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, argumentando que a discussão em torno do empenamento do bloco do motor do veículo Ford Ka 1.5, placa PWM4974, exige prova pericial técnica de alta complexidade, providência incompatível com o rito sumaríssimo estabelecido pela Lei n. 9.099/1995.

Afasto, de plano, a referida preliminar.

O sistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade e celeridade. A complexidade da causa, para fins de fixação de competência, não é definida pela profundidade ou pela especialidade do direito
material debatido, mas sim pela viabilidade e necessidade estrita de dilação probatória técnica morosa.

No caso concreto, observo que a realização de perícia formal no veículo encontra-se prejudicada no plano fático, uma vez que o motor já foi submetido a novo reparo por oficina diversa (Douglas Auto Center), cujos serviços foram faturados em 29/11/2024, conforme as notas fiscais carreadas aos autos no ID 356364861 e ID 356364862. Assim, não remanesce o estado de fato originário da coisa para fins de exame pericial atual.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e detém a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório colacionado. O acervo documental apresentado engloba orçamentos detalhados (ID 356364858), manifestações da retífica responsável pelo segundo diagnóstico (ID 356364859) e registros audiovisuais elucidativos (ID 356364852, ID 356364853 e ID 356364856) que evidenciam as condições internas do motor. Somado a isso, durante a audiência de instrução e julgamento (ID 356364901), colheu-se o depoimento do profissional mecânico que realizou a abertura do motor, cujo relato revelou contornos técnicos aptos a esclarecer a dinâmica da falha.

Com efeito, a ausência de uma perícia de engenharia formal não impede a compreensão do evento danoso quando existem outros meios idôneos de prova. Entendo que o conjunto fático-probatório é robusto e suficiente para a formação da convicção jurisdicional, revelando-se desnecessária a remessa do feito à Justiça Comum.

Da prejudicial de decadência

A tese defensiva da recorrente sustenta que o direito do autor se encontra fulminado pela decadência, apontando que o veículo foi entregue em 16/11/2023, após o primeiro reparo, e que a reclamação formal acerca do vício definitivo ocorreu somente em 12/07/2024, extrapolando o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pelo artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento não merece prosperar.

O defeito discutido nestes autos refere-se à passagem de líquido de arrefecimento para o sistema de lubrificação do motor, provocando a contaminação do óleo. Trata-se, por sua própria natureza, de uma anomalia interna e progressiva, que não se revela de
maneira imediata aos olhos de um consumidor leigo no momento da retirada do veículo da oficina. Configura-se, inquestionavelmente, um vício oculto.

Para essa categoria de defeitos, a contagem do prazo decadencial obedece a uma regra protetiva específica. O § 3o do artigo 26 do diploma consumerista é claro ao dispor que o prazo de decadência apenas tem início "
no momento em que
ficar evidenciado o defeito". O contexto probatório demonstra que a gravidade estrutural do problema (empenamento do bloco do motor) somente foi desvendada quando a segunda oficina promoveu a desmontagem do componente em meados de 07/2024.

Por outro lado, não ignoro que o veículo apresentou sintomas primários (vibração e luz de injeção acesa no painel) logo após o primeiro conserto. Contudo, os diálogos registrados nos aplicativos de mensagens (ID 356364392 e ID 356364393) demonstram de forma inequívoca que o consumidor comunicou a anomalia à recorrente poucos dias após a entrega do bem. Diante dessa comunicação, a oficina atribuiu o problema a componentes diversos (catalisador e válvula
cânister
), aplicando medidas paliativas.

Nesse sentido, a conduta do consumidor ao noticiar prontamente os primeiros sintomas caracteriza a reclamação formal que obsta o transcurso do prazo decadencial, nos exatos termos do artigo 26, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A decadência somente retornaria a fluir após uma resposta negativa inequívoca sobre o vício real, o que apenas ocorreu quando a recorrente negou a garantia em 07/2024. Rejeito, por conseguinte, a prejudicial arguida.

Da responsabilidade civil e da falha na prestação do serviço mecânico

Superadas as questões prévias, adentro o núcleo do litígio. A controvérsia repousa na constatação de falha na prestação do serviço mecânico executado pela empresa recorrente, que resultou na necessidade de refazimento integral do procedimento de reparo no motor do veículo do recorrido.

A relação estabelecida entre as partes submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, diploma que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Nos moldes do artigo 14 da legislação aplicável, a oficina mecânica responde independentemente da comprovação de culpa pela reparação dos danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços. Para se eximir dessa responsabilidade, incumbe ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 14, § 3o).

A recorrente defende a tese de que foi contratada estritamente para a substituição do cabeçote do motor, peça adquirida usada por sua intermediação e que não apresentou defeito intrínseco. Alega que o vazamento posterior
originou-se
de um empenamento no bloco do motor, componente inferior sobre o qual afirma não ter realizado intervenção.

Entendo que o raciocínio técnico apresentado pela recorrente é frágil e insuficiente para afastar a sua responsabilidade. A substituição de um cabeçote de motor em decorrência de superaquecimento não é um ato mecânico estanque e isolado. O cabeçote e o bloco do motor compõem um sistema vedado de alta pressão. Ao realizar a substituição da parte superior (cabeçote), é obrigação elementar do profissional especializado promover a minuciosa avaliação da
planicidade
da face do bloco do motor, base sobre a qual a nova peça e a junta de vedação serão assentadas.

Instalar um cabeçote retificado sobre um bloco de motor empenado resulta, de forma previsível e inevitável, no comprometimento da vedação, permitindo a mistura do líquido de arrefecimento com o óleo lubrificante. A ausência dessa verificação técnica prévia não configura limitação do escopo do contrato, mas sim imperícia e negligência do prestador do serviço na execução do ofício mecânico.

O depoimento da testemunha do autor, colhido na audiência registrada no ID 356364901, corroborou com clareza o diagnóstico de que o bloco do motor já se encontrava "torto" e que a montagem foi procedida sem o nivelamento adequado. A recorrente, em contrapartida, não apresentou qualquer ordem de serviço, laudo ou ficha técnica que comprovasse ter promovido a medição da
planicidade
do bloco na época do primeiro conserto em 11/2023.

Tampouco merecem prosperar as teses de exclusão de responsabilidade. A recusa do consumidor em substituir o catalisador e a válvula
cânister
não guarda qualquer nexo de causalidade físico ou mecânico com o empenamento estrutural do bloco do motor e a
queima da junta de cabeçote.
Tratam-se
de sistemas de exaustão e de controle de emissões que não causam a mistura de água e óleo na câmara de combustão.

Do mesmo modo, o acidente de trânsito ocorrido em 01/2024, que demandou reparos de funilaria e pintura documentados no ID 356364851, não demonstra magnitude suficiente para causar deformação estrutural no bloco interno do motor. A recorrente não trouxe nenhuma evidência técnica capaz de conectar o sinistro superficial (dano em para-choque e farol) ao dano profundo no motor.

Por conseguinte, resta devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço por conduta técnica inadequada da recorrente, bem como o nexo de causalidade direto com os danos relatados.

Da inexigibilidade do débito e dos danos materiais

Ao constatar a manifesta imprestabilidade do serviço executado pela recorrente, o consumidor utilizou-se do direito
potestativo
conferido pelo artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a restituição imediata da quantia paga ou a inexigibilidade da cobrança quando o serviço não atinge a qualidade legitimamente esperada.

A recorrente assevera que a declaração de inexistência dos boletos bancários em aberto (comprovados nos ID 356364860 e ID 356364865, oriundos da nota fiscal de ID 356364857) acarretaria o enriquecimento ilícito do autor.

Avalio que a pretensão recursal é infundada neste aspecto. O trabalho mecânico inicial revelou-se inútil e precisou ser completamente refeito por uma segunda oficina mecânica, impondo ao consumidor a necessidade de uma nova intervenção invasiva no veículo. Não existe enriquecimento sem causa de quem não aufere proveito útil do serviço contratado. O pagamento por um serviço defeituoso que exigiu refazimento é juridicamente indevido, sob a égide da exceção do contrato não cumprido. Destarte, a inexigibilidade das parcelas constantes na Ordem de Serviço n. 0013381 (ID 356364857) deve ser mantida.

No tocante aos danos materiais, o acervo probatório demonstra que o autor desembolsou o valor global de R$ 11.493,74 (onze mil quatrocentos e noventa e três reais
e setenta e quatro centavos) junto à Douglas Auto Center (ID 356364858 e ID 356364861) para que o motor fosse finalmente consertado. O pleito exordial e a condenação limitaram-se a exigir a diferença apurada entre o custo efetivo desse reparo e o valor originalmente contratado (e parcialmente inadimplido) com a recorrente, o que resulta na quantia de R$ 2.485,85 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Trata-se de dano emergente cristalino, configurado como a efetiva diminuição patrimonial sofrida pelo recorrido para reparar o prejuízo que a imperícia da empresa gerou. A condenação material proferida na origem deve permanecer inalterada.

Dos danos morais e da teoria do desvio produtivo

Por fim, analiso a insurgência contra a condenação por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A recorrente alega a inexistência de ato ilícito e sustenta que a situação narra apenas um mero aborrecimento contratual, não configurando afronta aos direitos da personalidade do recorrido.

Entendo que a situação descortinada nos autos extrapola, de modo substancial, o limite do mero dissabor cotidiano. A conduta da empresa recorrente revelou absoluto descaso com o consumidor. O autor teve que retornar reiteradas vezes à oficina para buscar a solução de anomalias gravíssimas de funcionamento do veículo, tendo sido tratado com procedimentos paliativos (o mencionado "jeitinho" relatado nos áudios de ID 356364392) que camuflaram a necessidade de uma intervenção correta.

O veículo automotor é bem de uso essencial para a locomoção familiar e para o exercício das atividades diárias. O evento impôs ao autor a privação prolongada do uso seguro de seu automóvel e submeteu-o a uma verdadeira "
via
crucis
" peregrinando entre oficinas e buscando retíficas terceirizadas para provar a origem do problema.

Aplica-se ao caso, com precisão, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A reparação extrapatrimonial não se atrela apenas à ofensa à honra, mas também à imposição de perda injustificada e intolerável do tempo vital e produtivo do consumidor, gerada pela ineficiência e pela desídia do fornecedor de serviços no atendimento e na solução dos defeitos causados. O tempo é um bem jurídico inestimável, cuja supressão ilícita pelo mercado de consumo demanda repreensão.

No que tange à quantificação da verba indenizatória, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo de origem observa estritamente os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. A cifra não configura enriquecimento sem causa do ofendido e, simultaneamente, atende à finalidade pedagógica e punitiva que deve revestir a sanção pecuniária, desestimulando a reiteração da conduta negligente no diagnóstico e conserto de motores automotivos. A manutenção da condenação é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026